Tribunal: TJMT
Processo: 1001402-07.2024.8.11.0025
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001402-07.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENAN SANTOS DOS REIS - CPF: 053.325.391-85 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual, reconhecendo a validade do contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes e indeferindo a exclusão de tarifas e a devolução de valores pagos a maior.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se as tarifas cobradas no contrato bancário são ilegais ou abusivas, se houve venda casada na contratação do seguro prestamista e se a taxa de juros efetivamente aplicada diverge da pactuada, a justificar recálculo contratual e eventual restituição de valores.

III. Razões de decidir:

3. A cobrança da tarifa de cadastro é admitida nos termos da Súmula 566 do STJ, desde que prevista no contrato e com serviço efetivamente prestado, o que se verificou no caso.

4. A cobrança da tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato também é legítima, conforme Tema 958 do STJ, sendo comprovada a prestação dos serviços e inexistente onerosidade excessiva.

5. O seguro prestamista foi contratado por meio de proposta específica, com cláusula destacada de facultatividade, afastando a alegação de venda casada, conforme Tema 972 do STJ.

6. Não há abusividade na taxa de juros remuneratórios quando esta se encontra dentro ou abaixo da média praticada pelo mercado na época da contratação.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a cobrança de tarifas bancárias previstas contratualmente, quando demonstrada a efetiva prestação dos serviços e inexistente onerosidade excessiva. 2. A contratação facultativa de seguro prestamista, formalizada em proposta destacada, não configura venda casada. 3. Não há abusividade na taxa de juros inferior à média de mercado praticada à época da contratação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV e § único do art. 42; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 566; Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); Tema 972 (REsp 1.639.320/SP); Súmula 382/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RENAN SANTOS DOS REIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Juína/MT, que nos autos da ação de “
ação revisional de contrato
”

(Proc. nº 1001402-07.2024.8.11.0025), ajuizada pelo apelante em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade do contrato de financiamento celebrado entre as partes, com a consequente condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade deferida (cf. Id. nº 308110354).

Inconformado, o apelante sustenta que o contrato de alienação fiduciária, firmado mediante cédula de crédito bancário, contém diversas tarifas abusivas inseridas sem sua ciência e em valores excessivos, a exemplo das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem, cadastro e seguro.

Argumenta que tais cobranças, além de ilegais, configuram venda casada, oneram excessivamente o consumidor e afrontam a legislação consumerista e os precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 958 e 972, ensejando a nulidade das cláusulas contratuais que as preveem.

Aduz que, expurgados tais encargos do montante financiado, impõe-se o recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas, uma vez que a cobrança indevida altera substancialmente o valor de cada prestação e distorce a taxa de juros efetivamente aplicada. Ressalta que a diferença entre o valor contratual e o valor correto das parcelas, recalculado pela taxa de juros pactuada, demonstra a cobrança de valores superiores, em prejuízo do consumidor.

Defende, ainda, que a inclusão indevida dessas tarifas no contrato autoriza a restituição em dobro de todos os valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por inexistir engano justificável, configurando má-fé da instituição financeira.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para que sejam reconhecidas a ilegalidade e a abusividade das tarifas questionadas, com a consequente exclusão dos valores correspondentes do contrato, o recálculo das parcelas do financiamento, a restituição em dobro dos montantes pagos indevidamente, e a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios majorados (cf. Id. nº 308110356).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 308110359, a apelada refuta os argumentos recursais e pede pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade das tarifas cobradas no contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes, bem como da taxa de juros aplicada.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, verifico que o contrato objeto da lide foi celebrado em 18/02/2021, para financiamento de veículo no valor total de R$ 32.617,69, a ser pago em 60 prestações mensais de R$ 800,80, com taxa de juros de 1,35% ao mês e 17,50% ao ano (cf. id. n° 155752792).

No que tange à tarifa de cadastro, no valor de R$ 789,00, sua cobrança é legítima, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 566:
"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

Ademais, o contrato prevê expressamente a cobrança dessa tarifa, tendo sido o serviço efetivamente prestado pela instituição financeira, que realizou a análise cadastral do autor para a concessão do crédito.

Quanto à tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 250,00, e à tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:
"

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

No caso em análise, restou demonstrado que os serviços foram efetivamente prestados, conforme termo de avaliação do veículo constante do id. n.º 308109877, páginas 23/24, o qual apresenta registros fotográficos, análise das condições físicas e mecânicas do bem, identificação do avaliador e comprovação de vistoria presencial.

Além disso, não há evidências de onerosidade excessiva nas tarifas cobradas, considerando os valores praticados no mercado para serviços similares.

No que se refere ao seguro prestamista, no valor de R$ 1.422,40, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.320/SP), fixou a tese de que
“2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Analisando a proposta de adesão ao seguro (cf. id. n° 308109877 – pág. 18), constata-se que a contratação foi facultativa, não havendo indícios de venda casada. O documento indica em destaque que
"a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver."

Diante da contratação formalizada e assinada em termo apartado, em 18/02/2021, com expressa indicação da facultatividade, não se caracteriza vício de consentimento ou abusividade na adesão ao seguro prestamista.

Quanto à alegação de que a taxa de juros efetivamente aplicada (1,72% a.m.) seria superior à contratada (1,35% a.m.), não há comprovação dessa divergência. O contrato estabelece de forma clara a taxa de juros de 1,35% ao mês e 17,50% ao ano, com parcelas no valor de R$ 800,80.

Conforme apurado pelo juízo de origem, a taxa média de mercado praticada na data da contratação (18/02/2021), era de 1,63% ao mês, conforme dados do Banco Central do Brasil.

Portanto, a taxa contratada (1,35% a.m.) está abaixo da média de mercado, não havendo que se falar em abusividade.

O laudo pericial apresentado pelo autor (cf. id. n° 155752793) não é conclusivo quanto à efetiva aplicação de taxa diversa da contratada, pois parte de premissas equivocadas ao excluir do cálculo as tarifas e encargos legalmente cobrados.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
(Súmula 382) e que
"a taxa de juros remuneratórios somente será considerada abusiva quando muito superior à média praticada no mercado"
(REsp 1.061.530/RS, Tema 27).

No caso em análise, a taxa contratada está abaixo da média de mercado, o que afasta qualquer alegação de abusividade.

Por fim, não havendo cobrança indevida, não há que se falar em devolução de valores, seja na forma simples ou em dobro.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais anteriormente fixados para 20% sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025